Tribunal: STF
Processo: HC 192932
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANTECIPAR-SE AO PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO COMPETENTE. INVIABILIDADE. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelo Tribunal de origem quanto ao valor da prestação pecuniária (HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005).



    2. Alem disso, “não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus, antecipar-se ao pronunciamento do órgão competente [Juízo da Execução – art. 147 da Lei 7.210/1984], a fim de avaliar se o montante arbitrado é, ou não, passível de ser suportado pela condenado ao tempo do cumprimento da pena” (HC 131224, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2015). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.